Tribunal: TCU
Processo: 021.187/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise, ato de aposentadoria submetida pelo Instituto Nacional do Seguro Social ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Instituto Nacional do Seguro Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal, recusando-lhe registro, o ato de aposentadoria de Dalcimara Rocha Fernandes, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, contados da notificação: 9.3.1.1. dê ciência desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.1.2. promova a exclusão da vantagem impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão: 9.3.2.1. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada cujo ato foi impugnado foi notificada deste julgamento; 9.3.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato impugnado, e o submeta a nova apreciação por esta Corte; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Instituto Nacional do Seguro Social.